Tribunal: TJDFT
Processo: 0716781-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716781-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: MILTON MATEUS BORGES, LUCIENE LELIS GUEDES D E S P A C H O Conforme petição ID 36033804, o advogado Régis Teles Teixeira (OAB/DF 45.491) informa que não é mais patrono da executada agravada LUCIENE LELIS GUEDES há mais de 1 ano, o que é confirmado pela documentação ID 97590157/97590163 dos autos originários. Outrossim, verifica-se ter sido posteriormente constituído, conforme procuração ID 124768143 (autos de origem), o advogado Paulo Rubem de Souza Ferreira (OAB/DF 52.284). Desse modo, em razão da decisão de recebimento do recurso ter sido disponibilizada no DJe em momento anterior à informação da petição ID 35740391 e a fim de evitar eventual alegação de nulidade, à Secretaria para promover nova intimação da executada agravada para apresentação de contrarrazões. I. Brasília-DF, 22 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora